Tribunal: TJBA
Processo: 0571358-23.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571358-23.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: RITA DE CASSIA MELO MENDES CERQUEIRA

Advogado(s)
:
DANIEL RIBEIRO LIMA FERNANDES, LUA SODRE DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que, em ação revisional de contrato de cartão de crédito, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e afastou a capitalização, diante da ausência de juntada do contrato.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da revelia e da ausência do contrato bancário, é possível limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado; e (ii) saber se é possível admitir a capitalização de juros sem previsão contratual expressa.

III. Razões de decidir

A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, mas não implica automática procedência dos pedidos, exigindo-se a análise do conjunto probatório.

Na ausência do contrato bancário e de faturas que demonstrem a taxa pactuada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, conforme jurisprudência do STJ.

A capitalização de juros deve ser afastada quando inexistente prova de pactuação expressa nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Na ausência de contrato bancário e de prova da taxa pactuada, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. A capitalização de juros somente é admitida mediante previsão contratual expressa.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 344.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 605.523/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.08.2011, DJe 23.08.2011; STJ, AgInt no REsp 878.087/RS, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 07.11.2017, DJe 16.11.2017; TJBA, Apelação Cível nº 0552728-84.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 26.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571358-23.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO ITAU SA e como agravada RITA DE CASSIA MELO MENDES CERQUEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.